Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento pessoal ou por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Não se desconhece o especial valor dos relatos da vítima, todavia, se esta foi ouvida somente na fase inquisitorial e o reconhecimento se encontra contaminado, por conta de uma única fotografia mostrada para ela, que depois passou para um reconhecimento pessoal, sem o atendimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, além do que as palavras dos policiais em juízo não foram suficientes para figurar provas independentes e hábeis a amparar a certeza necessária da autoria, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade e o princípio do “in dubio pro reo”, pois a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, ou seja, não basta indícios.
3. Diante da razoável dúvida quanto à autoria do réu, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.